Tribunal: CARF
Processo: 10480.901052/2015-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-20

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.901052/2015-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.640 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
247 COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
PERDCOMP. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO APÓS O DESPACHO
DECISÓRIO. ERRO DE PREENCHIMENTO DO ANO-CALENDÁRIO.
POSSIBILIDADE.
Erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original e nem pode ter o erro
saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer
uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material, além de permitir
um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado. Reconhece-se a
possibilidade de corrigir o ano-calendário informado em pedido de
compensação transmitido pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos
apresentados em sede de manifestação de inconformidade, mas sem homologar a compensação
por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual seja reiniciado mediante prolação de despacho decisório
complementar. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação
todas as provas colacionadas aos presentes autos e caso entenda necessário deverá intimar o
contribuinte para apresentar provas complementares garantindo-lhe o cumprimento dos
princípios da ampla defesa e do contraditório.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.901052/2015-98
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.640 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.901052/2015-98

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 108-
015.165, proferido em 26 de Maio de 2021 pela 29a Turma da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil 08, que por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação
de inconformidade.
A Contribuinte pretendia compensar débitos diversos com crédito de saldo
negativo de IRPJ referente ao ano calendário de 2009, no valor de R$ 144.435,97.
A DRF de Recife- PE emitiu Despacho Decisório eletrônico n.o 099623105, cujo
teor segue abaixo (e-fls. 34/39):
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo,
verificou-se: PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP.
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 144.435,97. Valor na DIPJ: R$ 144.787,30. Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: R$ 144.787,30. IRPJ devido: R$ 0,00. Valor do saldo
negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na DIPJ)
– (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP,
observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero. Valor do saldo
negativo disponível: R$ 55.915,15.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página internet da
Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual: HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP: 40623.95242.060711.1.3.02-1877 NÃO
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.640 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.901052/2015-98

HOMOLOGO
a
compensação
declarada
no(s)
seguinte(s)
PER/DCOMP:
11960.71662.270513.1.3.02-2700 30055.48540.090712.1.3.02-5388.
Valor devedor consolidado correspondente aos débitos indevidamente compensados, para
pagamento até 30/04/2015.
PRINCIPAL- R$ 87.114,20 MULTA- R$ 17.422,78 JUROS- R$ 28.368,89”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Informou a Contribuinte que para regularizar a situação dos impostos que estavam
em aberto foi feita uma Declaração de Compensação (DCOMP) que foi indeferida e julgada pelo
despacho decisório no 10480-901.052/2015-98.
Asseverou que foi identificado o erro de fato na elaboração da DCOMP, cuja
composição do crédito foi cumulativamente informada, justificando a não homologação da
solicitação de compensação.
Destacou que o valor do crédito era de R$ 88.872,15 para o ano calendário 2008 e
de R$ 55.915,15 para 2009, totalizando R$ 144.787,30 e que a empresa incorreu em um erro de
fato e de forma, vez que ao invés de entrar com dois perdcomps, com cada crédito, fez apenas
um solicitando o total dos dois anos, ou seja, R$ 144.787,30.
Pugnou que seja acatada a manifestação de inconformidade; que seja revisto o
despacho decisório, vez que o mesmo nega um direito líquido e certo do contribuinte e que seja
autorizada a compensação com débitos pleiteados na forma da legislação em vigor.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 108-015.165-DRJ/08

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a por unanimidade de
votos, improcedente, não reconhecendo o direito creditório (e-fls. 156/168).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 252/258), destacando, em síntese, que:
“247 COMERCIO LTDA, já qualificado, não se conformando com o Acórdão proferido
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que entendeu por julgar
IMPROCEDENTE a Manifestação de Inconformidade apresentada pela empresa, vem,
tempestivamente, apresentar RECURSO VOLUNTÁRIO requerendo que seja
regularmente processado, conhecido e provido.
1. Tempestividade Recursal
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.640 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.901052/2015-98

In casu, observa-se que a ciência do contribuinte, ora recorrente, quanto ao decisum ora
recorrido se deu em dia 26/08/2021.
Conforme se verifica na própria decisão, o interessado pode interpor recurso no prazo de
30 dias (corridos) ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf).
Desta forma, em sendo interposto o presente recurso em data anterior a 25/09/2021,
comprova-se a sua tempestividade.
2. DOS FATOS E DO DIREITO:
In casu, tem-se que a decisão que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
entendeu, em suma, que a “forma” deveria prevalecer sobre o real direito creditório do
contribuinte, o que não merece prosperar.
Conforme já admitido pelo contribuinte, em sua Manifestação de Inconformidade, houve
um erro de forma na feitura do pedido de compensação via PERDCOMP, conforme
segue.
(...)
Vale dizer que os saldos negativos ref. aplicação financeira sempre constaram da
declaração de IR da empresa, tanto de 2008 quanto de 2009.
No entanto, conforme adiantado desde o primeiro momento em suas manifestações ao
Fisco, por mero erro formal, ao invés de a presente empresa ora recorrente proceder com
a realização de duas PERDCOMPS visando a utilização de ambos os créditos de
titularidade, uma em relação aos créditos do ano 2008 e outra em relação aos créditos do
ano 2009, essa fez apenas uma PERDCOMP, considerando-se os dois créditos de saldos
negativos juntos, de modo que se comprova o erro de fato, mas não de direito, eis que
esse existia.
Assim, foi feita UMA SÓ PERDCOMP, indicando-se como crédito o saldo negativo do
ano 2009 SOMADO AO DO ANO 2008 (2008 + 2009), tendo sido aceito pela Receita
Federal apenas o crédito ref. saldo negativo do ano 2009.
Para fins de analisar o saldo negativo de IR, a Receita Federal deve ter se utilizado dos
informes de retenção na fonte, que é o que comprova que houve o saldo negativo. No
caso, existe nos autos e foi disponibilizado ao Fisco, desde o início, a indicação do direito
creditório do contribuinte, ref. ao ano 2008, nos informes de retenção na fonte do ano
2008, mas cuja PERDCOMP foi feita, de fato, equivocada, por ter somado o valor dos
saldos negativos (2008 + 2009), quando deveria ter sido feita duas PERDCOMPS, uma
para cada ano, por mero erro formal.
Assim, o crédito ref. ao saldo negativo do ano 2008 não foi aceito pela Receita Federal,
eis que não foi feita uma PERDCOMP específica para a utilização do crédito desse
referido ano (2008), não tendo sido aceita a indicação, no ano de 2009, dos valores dos
saldos negativos somados pela Receita Federal.
Já em 2012, de fato, houve a retificação da DIPJ do ano de 2009 para fazer constar o
saldo negativo com o valor somado, tanto de 2008 quanto de 2009, como se o crédito
ficasse acumulado de um ano para o outro, o que não foi aceito pela Receita Federal, que
apenas considerou os créditos de saldo negativo de 2009 para o referido ano 2009.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.640 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.901052/2015-98

O fato da DIPJ ter sido retificada em 2012 para fazer constar a soma dos saldos negativos
dos anos 2008 e 2009, na prática, não interferiu em nada e foi irrelevante, considerando
que a RECEITA FEDERAL não aceitou a retificação e apenas considerou os créditos de
2009 que se referiam a aquele mesmo ano de 2009.
Inclusive, em 2012, seria possível à empresa fazer uma nova PERDCOMP utilizando-se
dos créditos de 2008, de modo que não perderia referidos créditos, limitando-se apenas a
pagar juros e multa sobre os débitos anteriormente utilizados para a compensação.
Em razão da negativa da Receita Federal no sentido da não homologação PARCIAL do
crédito (2008), ocorrida no ano de 2015, não havia mais a possibilidade de se fazer
retificações ou uma nova PERDCOMP para regular utilização do crédito ref. ao ano
2008, de modo que a empresa tentou explicar ao Fisco a realização da soma dos saldos
negativos de IR (2008 + 2009), cuja ÚNICA PERDCOMP emitida à época visou utilizar
ambos os créditos do contribuinte, os quais sempre estiveram informados nos documentos
fiscais da empresa, de modo que O DIREITO AO CRÉDITO SEMPRE EXISTIU.
In casu, repita-se: a comprovação da existência dos créditos do ano 2008 está
devidamente comprovada nos autos com a juntada de todas as declarações e documentos
pertinentes.
De todo o exposto, roga-se pela aplicação do princípio da verdade material.
Como se sabe, a busca da verdade material não é uma “faculdade” da autoridade
administrativa, mas sim um dever, de modo que esta deverá solicitar todos os documentos
que entender necessários à elucidação do caso, independentemente das provas produzidas
pelo contribuinte, de forma à agir conforme a verdade, na forma da Lei 9.784/99.
O processo administrativo fiscal é regido pelo princípio da verdade material, em que a
autoridade julgadora deverá sempre buscar a realidade dos fatos, fazendo uso de
diligências e perícias (caso sejam imprescindíveis), bem como analisando as provas
materiais trazidas pelo contribuinte autuado.
Por fim, no mesmo sentido ora defendido, colaciona-se abaixo DIVERSAS
JURISPRUDÊNCIAS DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS, meramente exemplificativas,
conforme segue.
(...)
3. DOS PEDIDOS:
De todo o exposto, elucidado os fatos pertinente ao caso, roga-se que o presente recurso
seja julgado PROVIDO, homologando a compensação realizada pelo contribuinte”.

É o relatório
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.640 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.901052/2015-98

O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Da Possibilidade de Superação do Erro Cometido pela Contribuinte. Da
Necessidade de Análise do Direito Creditório.

Insta destacar, que o direito creditório da Recorrente não foi reconhecido, tendo
em vista o entendimento consignado no Despacho Decisório de que “o crédito reconhecido foi
insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, razão pela
qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
40623.95242.060711.1.3.02-1877 NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s)
seguinte(s) PER/DCOMP: 11960.71662.270513.1.3.02-2700 30055.48540.090712.1.3.02-5388.
No entanto, a Contribuinte, desde a apresentação da Manifestação de
Inconformidade, alegou que incorreu em erro de fato e de forma ao elaborar o PER/DCOMP n.
40623.95242.060711.1.3.02-1877, uma vez que ao invés de elaborar dois PER/DCOMP’s
respectivamente com cada crédito, qual seja R$ 88.872,15 para o ano calendário 2008 e de R$
55.915,15 para o ano calendário 2009, fez apenas um PER/DCOMP solicitando o total dos dois
anos calendários, qual seja, o valor de R$ 144.787,80.
E de fato, o erro cometido pode ser verificado, como se observa da DIPJ retificada
em 2012 (ano-calendário de 2009), constando o saldo negativo com o valor somado de 2008 e
2009.
Assim, o erro cometido pela contribuinte foi apenas quanto ao somatório dos
saldos negativos dos dois anos calendários. Reitere-se ao invés de indicar o valor creditório de
R$ 88.872,15 para o ano calendário 2008 e de R$ 55.915,15 para o ano calendário 2009, a
Recorrente indicou o valor de R$ 144.787,80 como sendo o valor total de saldo negativo.
Outrossim, não se pode deixar de destacar, que com a emissão do despacho
decisório, a contribuinte ficou impedida de retificar sua declaração de compensação. Assim, deve
se aceitar a retificação, no que se refere apenas aos anos calendários em que os saldos negativos
foram formados, sob pena da contribuinte ficar impedida de exercer o seu direito creditório.
Não aceitar essa retificação, é criar um impasse insuperável, na medida em que a
contribuinte é impedida de retificar a DCOMP e também não pode enviar um novo pedido de
compensação, já que passados mais de 05 anos da formação do saldo negativo.
O CARF possui o entendimento que é possível a retificação do pedido de
compensação, senão vejamos os acórdãos abaixo transcritos:
“RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO
DE PRENCHIMENTO. POSSIBILIDADE.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.640 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.901052/2015-98

Erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado
no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma
preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por
parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Reconhece-se, a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em
saldo negativo, mas sem homologar a compensação, por ausência de análise de
sua liquidez pela unidade de origem, com o consequente retorno dos autos à
jurisdição da contribuinte, para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade
do
crédito
pretendido
compensação,
oportunizando
ao
contribuinte a possibilidade de apresentação de documentos, esclarecimentos e
retificações das declarações apresentadas. (Acórdão no. 1301-003.432- Sessão de
14/11/2018).
PERDCOMP. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO APÓS O DESPACHO
DECISÓRIO. ERRO DE PREENCHIMENTO DO ANO-CALENDÁRIO.
POSSIBILIDADE.
Erro de Preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado
no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma
preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por
parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei. Reconhece-se a
possibilidade de corrigir o ano-calendário informado, mas sem homologar a
compensação, por ausência de certeza e liquidez do crédito informado. (Acórdão
no. 1301-004.122- Sessão de 19/09/2019)”.
Este entendimento restou pacificado no âmbito do CARF com a Súmula CARF no.
168, com o seguinte teor:
“Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório”.
Quanto à existência de crédito de saldo negativo de IRPJ nos anos-calendários de
2008 e 2009, a contribuinte anexou documentos que não chegaram a ser analisados, quais sejam,
Razão Analítico (e-fls. 49/50), Livro Razão (e-fls. 52), Informes de Rendimentos (e-fls. 53/54) e
DIPJ/2010 (e-fls. 55/86). Com efeito, a Recorrente procurou demonstrar a procedência do seu
direito creditório, entretanto, esses documentos sequer foram analisados.
Portanto, entendo que a apresentação da documentação em sede de Manifestação
de Inconformidade, demonstra a probabilidade da existência do crédito pleiteado no momento do
envio do pedido de compensação devendo ser apreciada pela autoridade de origem.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.640 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.901052/2015-98

Que fique claro: o erro de preenchimento de Dcomp, nos termos da Súmula
CARF no 168, não tem o condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o
contribuinte não pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal
interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo
processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do
Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Dessa forma, repise-se, mesmo após a ciência do despacho decisório, a discussão
sobre inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório, sendo indispensável a comprovação do erro cometido, o que se deu in casu.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a
fato ou a direito superveniente, ante os documentos apresentados em de manifestação de
inconformidade, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual seja
reiniciado mediante prolação de despacho decisório complementar. Destaque-se que a Unidade
de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes
autos e caso entenda necessário deverá intimar o contribuinte para apresentar provas
complementares garantindo-lhe o cumprimento dos princípios da ampla defesa e do
contraditório.

Da Decadência do Direito de Pleitear a Restituição

Cabe ressaltar que o pedido de compensação relativo aos anos calendários de
2008 e 2009 foi transmitido em julho de 2011, o que afasta o fundamento de ter ocorrido o prazo
decadencial para o contribuinte requerer a restituição.
Superada essa questão, rejeito o reconhecimento da decadência do direito
creditório remanescente pleiteado pela Recorrente, devendo o mesmo ser objeto de análise e
verificação de sua liquidez e certeza pela Unidade de Origem.

Dispositivo

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, ante os
documentos apresentados em de manifestação de inconformidade, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual seja reiniciado mediante prolação de
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.640 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.901052/2015-98

despacho decisório complementar. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em
sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos e caso entenda necessário
deverá intimar o contribuinte para apresentar provas complementares garantindo-lhe o
cumprimento dos princípios da ampla defesa e do contraditório.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 271
DF CARF MF
Original